Tribunal: TJMT
Processo: 1021082-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021082-58.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MARCELO SILVA NUNES - ME
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SORRISO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto Marcelo Silva Nunes - ME - representado pela Defensoria Pública - contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Execução Fiscal no 1006471-82.2018.8.11.0040, ajuizada em seu desfavor pelo Município de Sorriso, acolheu em parte a exceção de executividade oposta para RECONHECER a configuração da prescrição quinquenal sobre os créditos fiscais vencidos há mais de 5 (cinco) anos da distribuição da presente execução fiscal, ou seja, 5/11/2018.
Sustenta a Agravante que é nula a citação realizada por edital, vez que não houve cumprimento de todas as diligências necessárias para citação nessa modalidade.
Aduz que o Exequente, em um ato eivado de nulidade, realizou lançamentos referente a certidão de dívida ativa no. 1280/2017, sem sequer dar oportunidade do sujeito passivo da obrigação tributária, de tomar conhecimento do respectivo procedimento administrativo de lançamento.
Defende, por fim, a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, em razão do acolhimento parcial da exceção.
Dessa forma, por entender que estão presentes os requisitos, requer o recebimento do recurso, mediante efeito ativo, suspendendo-se a exigibilidade dos créditos tributários ora discutidos.
É o que merece registro.
Decido
Para a concessão de medida liminar em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores do agravo, não se verifica a presença dos requisitos retro mencionados, conforme será demonstrado.
Como se sabe, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.
A propósito, esse é o teor da Súmula no 414 do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:
Súmula 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. (Súmula 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009).
No presente caso, a citação por edital apenas se consumou depois de superadas todas as demais tentativas de citação pessoal da devedora, conforme demonstram os documentos acostados na ação de origem, quais sejam, a certidão id. 17510177 e os documentos id. 31819711, amoldando-se no entendimento retro mencionado.
No tocante aos honorários advocatícios, com o advento da Emenda Constitucional no. 80, de 04 de junho de 2014 que conferiu à carreira dos Defensores, as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, salvo as peculiaridades de cada uma, não são mais devidas a verba honorária em favor da Defensoria Pública, consoante reiteradas decisões deste Sodalício.
Veja-se:
ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014 conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Acórdão mantido. (Apelação / Remessa Necessária 11836/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/02/2018, publicado no DJE 08/03/2018) [Destaquei].
Pelos argumentos elencados na presente decisão, portanto, não verifico os elementos necessários, estes que estão dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da antecipação de tutela vindicada.
Dessa forma, INDEFIRO o pleito liminar.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito, requisitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, consoante Súmula 189 do STJ.
Por ora, defiro os benefícios da justiça gratuita ao Recorrente.
Cuiabá/MT, 11 de janeiro de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora